Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Repele-se a tese de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, se do arcabouço processual verifica-se que houve a efetiva intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito dos cálculos elaborados pela i. Contadoria Judicial.
2. A r. decisão agravada, ainda que concisa, está suficientemente fundamentada quando expressamente resgata os fundamentos de anterior decisão relacionada aos parâmetros que teriam de ser observados na elaboração dos cálculos. Logo, a decisão está em consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção do d. Magistrado, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e art. 11, 489, §1o, IV, do CPC.
3. Agravo de Instrumento não provido.